Tribunal: STF
Processo: RE 110146
Classe: RE
Órgão julgador: AFRÂNIO COSTA - CONVOCADO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (F.G.T.S.). AÇÃO DE COBRANÇA
(EXECUÇÃO). PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO. CONTRIBUIÇÃO ESTRITAMENTE
SOCIAL, SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO ART.
147 DO C.T.N., QUE FIXA EM CINCO ANOS O PRAZO PARA COBRANÇA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA SE AFASTAR A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO.